Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713590-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVIA BUENO DA COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença no mandado de segurança originário em 27.5.2022. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora